Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-14.2018.8.11.0022
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001197-14.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SIRIANI - CPF: 657.244.612-34 (APELANTE), ANTONIO ELIAS TEMER NETO - CPF: 016.356.776-02 (ADVOGADO), VALDINEI LOPES DO CARMO - CPF: 034.485.906-14 (ADVOGADO), ADAILSON SPROCATI - CPF: 093.869.198-85 (APELADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Ausentes documentos quanto à liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, ao passo que ao réu incumbe à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 183759398 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Monitória n.º 0001197-14.2018.8.11.0022, movida por LUIZ ANTONIO SIRIANI em face de ADAILSON SPROCATI, julgou improcedente a demanda. Condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o recorrente apela no ID 183761750 sustentando, em síntese, o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Aduz que o Juízo
a quo
não reconheceu que estaria comprovada a efetiva transação realizada entre as partes, consistente na compra e venda de 636 (seiscentos e trinta e seis) cabeças de gado.

Assevera que os documentos trazidos com a exordial, dentre eles as notas fiscais emitidas e as guias de trânsito animal - GTA, demonstram a ocorrência da compra e venda.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o seu pleito monitório.

Contrarrazões em ID 183761754, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que o presente processo tramita em conexão com os autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência de nº 0000209-90.2018.8.11.0022, envolvendo as mesmas partes.

Na origem, trata-se de Ação Monitória, consubstanciado no protesto realizado pelo apelante em face do apelado, perante o 2º Tabelionato de Notas, Protesto, Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedra Preta/MT, em razão de suposta inadimplência no pagamento da transação envolvendo 636 (seiscentos e trinta e seis) cabeças de gado e valor total de R$639.600,00 (seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos reais).

Para tanto, asseverou o autor/recorrente que as notas fiscais e guia de trânsito animal - GTA, foram emitidas em nome do réu/recorrido, fazendo prova da relação jurídica entabulada entre as partes e seu inadimplemento.

Em defesa, o apelado refuta as alegações lançadas na exordial, sob o fundamento de que não realizou o negócio de compra de venda das cabeças de gado diretamente com o apelante, tendo em vista que os animais foram negociados junto ao Sr. Arthur, que por sua vez havia adquirido os mesmos do Sr. Henrique, tendo este último adquirido os semoventes do recorrente.

Conforme relatado, o pleito inicial foi julgado improcedente e desta sentença se insurge a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos autos se limita à existência ou não da compra e venda das 636 (seiscentos e trinta e seis) cabeças de gados, uma vez que o apelante alega que o pacto foi celebrado entre ele e o apelado (Sr. Adailson Sprocati), ao passo que este último afirmou que adquiriu os semoventes do Sr. Arthur e Sr. Henrique Leite Ribeiro.

Sabe-se que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória, que deve ser certa e líquida, como bem esclarece a doutrina:

“É preciso dizer, desde logo, que a obrigação cujo cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser exigível (...) Não se poderia prestar tutela jurisdicional (...) se a dívida ainda não fosse exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a tempo ou condição, por faltar ao demandante interesse de agir (...) De outro lado, no caso de obrigação de entregar coisa fungível (dinheiro ou não), é preciso que a obrigação seja dotada de liquidez, pois não poderia o juiz determinar a expedição do mandado de pagamento se não se sabe a quantidade devida, o quantum debeatur” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Página 459/460).

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, como bem salientado pelo Julgador
a quo
, verifica-se que a parte autora não juntou documento escrito hábil a demonstrar a existência da dívida, na medida.

A propósito, segue trecho da sentença combatida que muito bem expõe tal situação:

“Diante de tal conjunto probatório, é de rigor reconhecer a inexistência da relação negocial de compra de venda das 636 cabeças de gado não ocorreu entre o autor e o requerido.

(...)

Em que pese às notas fiscais do gado constar a saída do autor Luiz Siriani para o requerido Adailson, restou comprovado nos autos que foi apenas uma formalidade junto ao fisco, haja vista que os compradores Henrique e Arthur não realizaram a transferência de propriedade dos semoventes.

Desse modo, restou comprovado à inexistência do negócio jurídico entre as partes.

Assim, os documentos que acompanham a inicial não comprovam a relação negocial entre as partes.

Se na ação monitória o autor pretende atribuir a uma prova escrita sem força executiva à eficácia de título executivo judicial para a cobrança de quantia em dinheiro, incumbe a ele o ônus de trazer aos autos a prova escrita que demonstre a pactuação de um negócio jurídico entre as partes, a efetiva prestação do serviço e o valor certo e determinado desse serviço.

Ora, dependendo de prova testemunhal para comprovar o valor pactuado para a prestação do serviço, a ação monitória não se constitui instrumento processual hábil ao autor buscar o seu direito.

Para o manejo da ação monitória, o autor precisa demonstrar o seu direito por meio de prova escrita, que é qualquer documento apto a gerar a convicção plausível da existência de crédito e imputação do devedor.

Portanto, os documentos trazidos pelo autor não possuem característica de prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo hábeis a ensejar a cobrança via ação monitória, conforme os preceitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.”

A ratificar tal posicionamento, colaciono alguns julgados:

“APELACAO CÍVEL. ACAO MONITORIA. ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA.
A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência direito alegado.
O demonstrativo de débito por extrato não é documento hábil para instruir a monitoria. Necessidade de que a ação fosse instruída com as faturas de energia elétrica. Jurisprudência do STJ. Extinção da ação que é de rigor. ACOLHERAM A PRELIMINAR E EXTINGUIRAM O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNANIME.” (TJRS, Apelação Cível N° 70069864775, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016) (grifo nosso)

“NEGÓCIOS JURÍDICO BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A INDICIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO.
DESATENDIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 1.102 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, IV, DO CPC) QUE SE AFIGURA IMPOSITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (TJRS, apelação Cível N° 70064627763, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado cm 12/11/2015) (grifo nosso)

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, tenho que agiu bem o magistrado de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

É cediço que o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo é atribuído ao embargante, o que fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

É assim, porque, não fosse a ausência de prova documental da suposta transação, conforme dito alhures, a prova produzida em audiência de instrução e julgamento de Id. 183759388, é uníssona de que os 636 (seiscentos e trinta e seis) semoventes, objeto da cobrança, foram vendidos pelo autor/apelante Luiz Siriani a pessoa de Henrique, tendo este revendido para Arthur, que por sua vez negociou os semoventes com o réu/apelado Adailson.

Com efeito, o próprio apelante confirma na exordial que entrou em contato com o corretor Onaide, a fim de que este arrumasse comprador do gado, bem como confirmou na fase instrutória que o mesmo realizava serviços de corretagem para si.

Contudo, ouvido na qualidade de testemunha, o Sr. Onaide, declarou que não intermediou a venda do gado objeto da presente ação, vez que já era remunerado pelo recorrente em decorrência de outros serviços e o mesmo já havia conseguido o comprador. Porém, afirmou que o apelante lhe procurou para obter informações da pessoa de Henrique, o qual possuía interesse na compra do gado, vez que estaria com ele em um hotel na cidade de Guiratinga, momento em que confirmou ao apelante que estava vendendo uma propriedade de Henrique em São Paulo.

Ainda, esclareceu que foi até o aludido hotel, oportunidade em que presenciou a negociação do gado entre o apelante e Henrique, bem como que após a venda do imóvel em São Paulo por Henrique, presenciou este entregando cheque ao apelante, perto da cidade de Rio Preto-SP, o qual se encontrava na casa de familiares.

No mesmo sentido, o próprio contador do apelante, Sr. João Luis Araújo de Oliveira, o qual fora ouvido na qualidade de informante, confirmou que quando da realização da compra e venda do gado, estiveram em seu escritório tão somente os senhores Onaide, Henrique e Arthur, oportunidade em que ligou ao apelante, solicitando autorização para a emissão da Nota Fiscal e Guia de Trânsito Animal - GTA, em favor do réu/apelado, o que fora determinado.

Ainda, conforme restou consignado na sentença, o mesmo informante esclareceu que
“pela conversa dos presentes entendeu que Henrique havia comprado o gado de Luiz Siriane, após aquele vendeu para Arthur, este, por fim, pediu para emitir as notas em nome de Adailson, pois já havia passado o gado para este.”.

Portanto, verifico que a emissão da Nota Fiscal e Guia de Trânsito Animal - GTA em favor do requerido/apelado, tão somente se deu em razão de formalidade junto às autoridades fiscais, vez que os semoventes já haviam sido adquiridos anteriormente por Henrique e posteriormente por Arthur, que o repassou para o apelado.

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, atinente a compra e venda dos semoventes, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Após percorreu todo o caderno processual, entendo pela inexistência de relação jurídica entre o apelante e o apelado, tendo em vista que o gado objeto da presente ação monitória fora vendido pelo autor/recorrente ao Sr. Henrique, que revendeu ao Sr. Arthur, tendo este último negociado os semoventes junto ao réu/recorrido, portanto, não atendidos os requisitos para a propositura da ação monitória, agiu bem o Magistrado no julgamento pela improcedência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE GADO – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RELAÇÃO NEGOCIAL E A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe à parte autora comprovar de que os requeridos efetivamente contrataram a compra e venda do gado, ônus do qual não se desincumbiu. Não havendo prova escrita do crédito alegado pelo autor, de rigor a improcedência da ação monitória.”

(N.U 1002315-34.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO E INADIMPLÊNCIA DO CRÉDITO PESSOAL – EM RELAÇÃO À DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E FATURAS COM AS COMPRAS REALIZADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA
– JUSTO QUE NÃO SEJA INCLUÍDA NA CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem como característica principal a possibilidade de o credor obter um título executivo a partir da apresentação de uma prova documental representativa de seu crédito desprovida de eficácia executiva. (CPC, art. 700
2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373). 3. Não estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, imperiosa a improcedência do pedido.”
(N.U 1002759-11.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a decisão do Juízo
a quo
, no que tange à improcedência da ação monitória, deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024